Tribunal: TJPA
Processo: 0026443-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026443-11.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DETERMINAÇÃO DE ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMANDO A SER LIQUIDADO. INCIDÊNCIA DO INCISO III DO §4º DO ART.85 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

1.

O Acórdão embargado
manteve a sentença que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade. Entretanto, ao apreciar a questão do valor a ser arbitrado, determinou que o quantum fosse fixado na fase de liquidação.

2.

Contradição configurada. A acórdão manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do objeto da ação. Diante disto, inexiste comando judicial a ser liquidado, de modo que os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, como preceitua o inciso III do §4º do art.85 do CPC/2015.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
apenas para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0026443-11.2011.8.14.0301
) opostos por MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO contra o Município de Belém, para suprir alegada contradição acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, somente para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.
”

Em razões recursais, o embargante afirma que a decisão apresenta contradição, porque extinguiu o feito sem resolução de mérito e ao condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios determinou que a fixação fosse realizada na fase de liquidação, entretanto, inexistiria comando judicial a ser liquidado.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que a apelação do Município seja rejeitada e os honorários fixados sobre o valor atualizado da causa.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição no julgado.

Deve ser esclarecido que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Pois bem, no caso dos autos, observa-se que a sentença julgou extinta ação declaratória de inexistência de débito, diante da perda superveniente do objeto, tendo em vista que o Município de Belém cancelou administrativamente a dívida, uma vez que reconheceu o lançamento indevido. O Município foi então condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Ente Público apelou, pedindo pelo afastamento da condenação ou a minoração para R$ 500,00. A decisão embargada concluiu, com base no princípio da causalidade pela impossibilidade de afastamento da condenação. Contudo, determinou que os honorários fossem arbitrados na fase de liquidação.

Depreende-se deste cenário, a existência de contradição, já que não há valor a ser liquidado com a extinção sem resolução de mérito, incidindo a regra prevista no art.85, §§2º,3º e 4º, inciso III e §6º, que dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

Portanto, considerando os critérios previstos no §2º, tendo em vista ainda a inexistência de condenação principal, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, como decidido na sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021